Tribunal: TJSP
Processo: 1071255-02.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Mandado de Segurança - Pretensão à anulação do processo administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir do impetrante - Artigo 165-A, do CTB - Recusa imotivada em realizar o teste do bafômetro - Impossibilidade - A recusa em efetivar qualquer dos procedimentos previstos na legislação de regência, caracteriza a infração do art. 165, do CTB - Art. 277 do CTB - Resolução 432/2013,

Ementa:
Mandado de Segurança - Pretensão à anulação do processo administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir do impetrante - Artigo 165-A, do CTB - Recusa imotivada em realizar o teste do bafômetro - Impossibilidade - A recusa em efetivar qualquer dos procedimentos previstos na legislação de regência, caracteriza a infração do art. 165, do CTB - Art. 277 do CTB - Resolução 432/2013, 782/2020 e 805/2020, do CONTRAN - Notificação encaminhada ao proprietário do veículo e não ao condutor identificado, que já estava ciente da lavratura do auto de infração. Inteligência dos arts. 281-A e 282, § 3o, do CTB - Ausência de ilegalidade no ato praticado - Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos - Sentença mantida.
Recurso não provido.